Tribunal: TJMT
Processo: 1001704-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001704-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GRACE EMANUELLE GUERREIRO DIAS ROCATTO - CPF: 708.132.051-15 (APELADO), GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS - CPF: 708.131.831-20 (ADVOGADO), BENEDITA PEDROSO DE MORAES - CPF: 029.810.588-86 (APELADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REVELIA EM RELAÇÃO À DENOMINAÇÃO SOCIAL VRG LINHAS AÉREAS S.A. – QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO, SOMENTE INVOCADA EM SEDE DE APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
NÃO COMPARECIMENTO DA PASSAGEIRA AO CHECK-IN
NO

TRECHO
DE
IDA
(
NO
-
SHOW
) –
CANCELAMENTO

AUTOMÁTICO
DO
TRECHO
DE
VOLTA

– CONDUTA ABUSIVA
RECHAÇADA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– DEVER DE REPARAÇÃO –
DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO –
JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – ARTIGO 405 DO CC – S
ENTENÇA MANTIDA –
R
ECURSO DESPROVIDO
.

Se a matéria suscitada no apelo não foi objeto de contestação, fica caracterizada a inovação recursal, no qual impede o exame da questão.

É a
busiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático do trecho de volta da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo de ida, no qual afronta direitos básicos do consumidor, e enseja enriquecimento indevido, contexto fático dotado de falta de razoabilidade.

Devem ser restituídos os valores despendidos para a aquisição da passagem cancelada de forma indevida.

A prática comercial do no-show é abusiva e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, violando direitos ligados à tutela da dignidade humana, caracterizando-se, assim, a ocorrência de dano moral.

A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.

O termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais em caso de dano oriundo de relação contratual se dá a partir da citação. Inteligência do artigo 405, CC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No.
1001704-95.2018.8.11.0041

APELANTE:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADAS:

GRACE EMANUELLE GUERREIRO DIAS ROCATTO E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Yale Sabo Mendes
,
lançada
nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta por
GRACE EMANUELLE GUERREIRO DIAS ROCATTO E OUTRO
em face da apelante e
VRG LINHAS AÉREAS S.A.
,

que

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais),
pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Além disso, condenou a segunda requerida
Gol Linhas Aéreas S.A.
ao pagamento a título de danos materiais, correspondente ao preço da segunda passagem emitida referente ao trecho de volta, fixado no valor de R$295,42 (duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos), de forma simples.

Em razão da sucumbência recíproca,
condenou ambas as partes
ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante inicialmente pede pelo afastamento da revelia da empresa VRG Linhas Aéreas S.A., ao fundamento de que em sede defensiva esclareceu de que na verdade se trata de modificação de denominação, ou seja, a mesma Cia. Aérea que antes era denominada VRG Linhas Aéreas S.A, agora é denominada Gol Linhas Aéreas S.A.

No mais, alega que as apeladas tinham plena ciência quando adquiriram as passagens aéreas, pois aceitaram os termos do contrato de transporte aéreo onde consta expressamente que a não utilização do trecho de ida cancela automaticamente o trecho de retorno, caso o passageiro não comunique a Cia. Aérea com a devida antecedência o seu interesse em utilizar o trecho de retorno.

Defende que o cancelamento do voo de retorno no caso de
no show
é previsto pelo artigo 19 da Resolução 400/2016 da ANAC, de modo que não há falar em indenização por dano moral sofrido, tampouco danos materiais.

Por fim, postula a modificação do termo inicial dos juros, para a data do julgamento da sentença.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra (Id 115251999).

Contrarrazões ofertadas no Id 89079985, em que as apeladas rechaçam os argumentos da recorrente, requerendo, ao fim, pelo desprovimento deste recurso.

Preparo recolhido (Id 115252000).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
GRACE EMANUELLE GUERREIRO DIAS ROCATTO
e
BENEDITA PEDROSO DE MORAES
, ora apeladas,

ajuizaram a presente ação de indenização por danos morais e materiais em face da
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
e
VRG LINHAS AÉREAS S.A.
,
onde
narram, em sua peça de ingresso, que na data de 30/05/2017, a primeira requerente adquiriu com

seu saldo de milhas na Cia. Aérea, passagens para sua sogra, a segunda requerente,

partindo de São Paulo/SP para Cuiabá/MT no dia 11/07/2017, e volta no dia 07/08/2017,

com Código Localizador no. QE1EHI, resgatando, para tanto, um total de 21.300 (vinte e uma mil e

trezentas) milhas.

No dia do embarque de ida, em São Paulo, a segunda requerente enfrentou um

congestionamento que a impediu de chegar a tempo no aeroporto, perdendo, então, sua

passagem de ida e tendo que providenciar outra passagem para que chegasse ao seu destino.

Já em Cuiabá/MT, um dia antes da viagem de volta, ao acessarem o

site da Cia. Aérea para realizar o procedimento de
check-in
, as requerentes

constataram que a passagem de volta havia sido cancelada pela empresa de transporte aéreo.

Desse modo, se deslocaram ao aeroporto para obter informação, sendo-lhes informadas que a passagem de volta

havia sido cancelada, pois não houve embarque em um dos trechos adquiridos, sendo assim, o

voo posterior era automaticamente cancelado, procedimento este denominado de
“no show”
.

Após várias tentativas frustradas de acordar com a requerida acerca da

abusividade de tal procedimento, a primeira requerente, que não tinha condições de pagar um

alto preço por outra passagem aérea para sua sogra, teve que se dirigir à rodoviária já à noite,

com um filho de 06 (seis) meses nos braços, para providenciar uma passagem de ônibus e

garantir o retorno de sua sogra para casa.

Asseveram que o bilhete de passagem rodoviário foi emitido pela empresa

EUCATUR no dia 06/08/2017, em nome da segunda requerente, partindo de Cuiabá/MT no dia

07/08/2017, com destino a São Paulo, sendo que o valor de R$295,42 (duzentos e noventa e

cinco reais e quarenta e dois centavos) foi pago pela primeira requerente.

Diante de
todo o cenário, propuseram a presente ação, no qual pleitearam, ao final, a reparação de danos morais e materiais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
entendeu que os requisitos necessários à reparação restaram devidamente comprovados nos autos e, a par disso,

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as empresas requeridas de forma solidária ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Além disso, condenou a segunda requerida (
Gol Linhas Aéreas S.A.)
ao pagamento a título de danos materiais no importe de R$295,42 (duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos), de forma simples, além das custas e honorários advocatícios, que foram fixados com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, diante da sucumbência recíproca, cujos termos são agora rebatidos no presente apelo.

Pois bem. Inicialmente, quanto ao pedido de afastamento da revelia da denominação social VRG LINHAS AÉREAS S.A.
, constata-se
que a matéria
não foi aventada em contestação, como defendido pela recorrente, sendo invocada somente agora em sede de apelo, de modo que vedada a apreciação desta tese por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal (AgRg no REsp: 809439/AL).

Supera isso, imperioso salientar que, sendo a apelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame,
a
aquisição de passagens de ida e volta pela primeira autora/apelada e o não comparecimento da segunda no trecho de ida, sem comunicação prévia quanto a isso, correspondem a fatos incontroversos nos autos.

Entretanto, a cia. aérea apel
ante justifica sua conduta de cancelamento automático da passagem de volta no não comparecimento da consumidora no trecho de ida e a não informação prévia quanto a sua intenção de manutenção do trecho de volta. Diz, ainda, que o cancelamento automático pelo “no-
show
” é amplamente informado no momento da aquisição da passagem, em seu site e que estaria amparado no artigo 19 da Resolução no.
400
da
ANAC
, que prevê:

"Art. 19. Caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar o trecho de volta.

Parágrafo único. Não se aplica a regra do caput deste artigo caso o passageiro informe, até o horário originalmente contratado para o trecho de ida do voo doméstico, que deseja utilizar o trecho de volta, sendo vedada a cobrança de multa contratual para essa finalidade.”

Todavia, a
pesar de a conduta praticada pela companhia aérea ter previsão em Resolução da
ANAC
, deve ser apreciada a abusividade da medida, sob a ótica do
Código de Defesa do Consumidor
.

Isso porque tal conduta é expressamente repelida pel
os artigos
39
,
I
e
51
,
II
,
IV
e
IX
, do
CDC, confira-se
:

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;"

"Art. 51 - São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste Código;

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

(...)

IX - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;"

Assim, c
onsidera-se abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático do trecho de volta da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo de ida, porquanto afronta direitos básicos do consumidor, a ensejar enriquecimento ilícito, contexto fático dotado de falta de razoabilidade.

Acrescenta-se que o cancelamento da passagem de volta pela empresa aérea significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual a consumidora pagou – ainda que por meio de milhagem, caracterizando, claramente, o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela outra, conduta abusiva que enseja um dispêndio financeiro extraordinário pela necessidade de volta para o local de origem.

O condicionamento, para a utilização do serviço
aéreo
, de pressuposto criado para atender exclusivamente o interesse da fornecedora, qual seja, a utilização de todos os trechos da viagem e faltando a um, cancela-se a volta programada, caracteriza a prática de venda casada. E isso se afirma porque não é razoável condicionar a manutenção da reserva do voo de volta ao embarque do passageiro no voo de ida.

Verifica-se, dessa forma, a abusividade da conduta da companhia aérea ao realizar o cancelamento automático da passagem de volta da segunda autora/apelada, de modo que
a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência d
o ato ilícito cometido pela apelante, a

ensejar a procedência dos pedidos da ação indenizatória.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. "Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor."
( AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/06/2019). Precedentes de ambas as Turmas que integram a Segunda Seção desta Corte. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ – AgInt no REsp: 1906573 DF 2020/0306523-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ – AgInt no AREsp: 1447599 RJ 2019/0036617-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/06/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019)

No tocante ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
valor

da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, fixados na sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA –
MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CANCELAMENTO DO VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a má-prestação de serviços da empresa área, que vendeu passagem e não cumpriu com sua obrigação, cancelando o voo, evidente seu dever de reparar tanto pelos danos morais sofridos, quanto pelos danos materiais, que fora devidamente comprovado. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MT – AC: 10102194220188110002 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020)

Por derradeiro, no que tange ao termo inicial dos
juros de mora, conforme
o disposto no artigo 405 do CC, tratando-se o caso concreto de genuína relação contratual, devem incidir a partir da citação.

Nesse sentido, segue orientação desta Corte de Justiça,
verbis
:

“[...]
O valor fixado como dano moral
deve estar em consonância com o prejuízo gerado, ser razoável e proporcional à ofensa moral sofrida, não causar enriquecimento ilícito e
incide a partir da citação por se tratar de relação contratual.
“(...) o consumidor não tem direito a juros de mora na espécie, pois já foi indenizado pelas perdas e danos decorrentes da mora do fornecedor com o uso e gozo do bem durante o trâmite do processo.” (REsp no 1.016.519-PR) O pedido de restituição do veículo tem de ser formulado ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.”
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0004910-42.2015.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022